Tribunal: TJSP
Processo: 1501115-27.2021.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Recurso desprovido.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Cerquilho contra sentença que extinguiu execução fiscal ao afastar, de ofício e de forma incidental, a aplicação da norma instituidora da Taxa de Serviços Urbanos (TSU) incluída no valor da CDA referente ao IPTU, por incompatibilidade com a

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Recurso desprovido.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Cerquilho contra sentença que extinguiu execução fiscal ao afastar, de ofício e de forma incidental, a aplicação da norma instituidora da Taxa de Serviços Urbanos (TSU) incluída no valor da CDA referente ao IPTU, por incompatibilidade com a Constituição Federal, o que comprometeu a liquidez do título executivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na exigibilidade da TSU, cuja aplicação foi afastada, de ofício e de forma incidental, na sentença recorrida, por desatendimento aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade.
III. Razões de Decidir
3. Parte dos serviços previstos na legislação municipal, como iluminação pública, não pode ser remunerado por taxa, conforme entendimento do STF na Súmula Vinculante no 41.
4. A TSU abrange serviços de natureza uti universi, prestados à coletividade, em desacordo com os artigos 145, II, da CF e 77 e 79, incisos II e III do CTN.
5. A CDA engloba créditos de IPTU, TSU e Taxa de Expediente sem discriminação, comprometendo a certeza e liquidez do título executivo, inviabilizando o prosseguimento parcial da execução.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência do TSU não encontra amparo na CF, à luz da orientação consolidada pelo STF 2. A ausência de discriminação dos valores individuais na CDA torna nulo o título executivo, inviabilizando o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos de IPTU e taxa de expediente.
Legislação Citada: CF/1988, 145, II; CTN, arts. 77, 79, II e III; CPC, art. 485, IV, 803, I; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência Citada: STF, Súmulas Vinculantes no 19 e no 41; RE no 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 256.588 ED-Edv/RJ, Rel.a Min.a Ellen Gracie; STJ, REsp no 1.115.501/SP, Tema no 249.